Tribunal: STF
Processo: Rcl 58153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Reclamação constitucional. Observância da Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal. Parâmetro de controle apontado como descumprido pelo ato reclamado. Súmula não vinculante do Supremo Tribunal Federal. Anterioridade à sistemática das súmulas vinculantes. Eventual descumprimento do comando da Súmula nº 146. Inadequação como causa de pedir na via da reclamação. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.